Tribunal: TJSP
Processo: 1003822-39.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor, sustentando suposta nulidade por alegado cerceamento de defesa, ante o pedido de realização de perícia na gravação telefônica de atendimento apresentada pela ré. Meritoriamente, aduz invalidade da contratação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor, sustentando suposta nulidade por alegado cerceamento de defesa, ante o pedido de realização de perícia na gravação telefônica de atendimento apresentada pela ré. Meritoriamente, aduz invalidade da contratação por telefone, reiterando alegações de inexigibilidade da obrigação, devida a repetição em dobro do indébito e a reparação de danos materiais e morais, argumentando tratar-se de consumidor, pessoa idosa e vulnerável, tendo sido oferecido seguro de vida por telefone, de maneira demasiadamente rápida, sem tempo de reflexão, não tendo compreendido a contratação, caracterizado vício de vontade. Preliminar rejeitada, inocorrente cerceamento de defesa, bastante a prova dos autos para o livre convencimento motivado do julgador, desnecessária a perícia na gravação telefônica, haja vista que não negado o conteúdo e contato telefônico, tendo apenas o autor sustentado vício de vontade e falta de compreensão. Juiz destinatário da prova e livre convencimento motivado do julgador. Improvimento recursal. Ainda que a hipótese apresentada verse sobre relação de consumo, envolvendo a cobrança/débito de valores da conta corrente do consumidor, evidente a aplicação do CDC à hipótese, não há nos autos verossimilhança das alegações autorais. Comprovação de fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito autoral pela ré, na forma prevista no art. 373, II do CPC, colacionada aos autos prova da contratação, através de link de gravação de conversas telefônicas entre as partes, não negado o conteúdo e contato telefônico pelo autor, tendo apenas sustentado vício de vontade e falta de compreensão. Conteúdo das gravações telefônicas nas quais confirmados dados pessoais e fornecidas claramente informações para o consumidor a respeito das condições da contratação de seguro de vida, capital segurado, valor do prêmio, beneficiários e início de vigência, com expressa manifestação de concordância. Celebração de contrato de seguro de vida com contratação por telefone, entre partes maiores, agentes capazes, tendo objeto lícito e forma prescrita em lei, sem prova de qualquer vício de consentimento. Argumentação autoral que não se sustenta, genéricas as alegações e incompatíveis com a boa-fé e a lealdade processual esperadas dos contratantes. Vedado o comportamento contraditório ("venire contra factum proprium"). Sentença mantida. Apelo improvido, rejeitada a preliminar, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária.